Tribunal: CARF
Processo: 16327.001761/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ANDRE SOARES NOGUEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-04-06

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.001761/2007-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.298 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de março de 2021
Recorrente
BANCO ITAUCARD S/A (SUCESSORA DE BANCO ITAÚ CARTÕES
S/A)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
PERC. REGULARIDADE FISCAL SÚMULA CARF 37.
Para fins de deferimento do Pedido de Revisão de Ordem de Incentivos Fiscais
(PERC), a exigência de comprovação de regularidade fiscal deve se ater aos
débitos existentes até a data de entrega da declaração de Rendimentos da
Pessoa Jurídica na qual se deu a opção pelo incentivo, admitindo-se a prova da
regularidade
em
qualquer
momento
do
processo
administrativo,
independentemente da época em que tenha ocorrido a regularização, e
inclusive mediante apresentação de certidão de regularidade posterior à data da
opção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para que seja reconhecido o direito ao incentivo fiscal objeto do PERC
relativo ao ano calendário de 2004.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.001761/2007-11
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.298 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001761/2007-11

Zanin, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, Leticia Domingues Costa Braga, André Severo
Chaves, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de Pedido de Revisão de Ordem de Emissão de
Incentivos Fiscais – PERC relativo ao ano-calendário 2004, apresentado pela contribuinte em
28/09/2007.
Conforme se verifica na Ficha 36 da Declaração de Informações Econômico-
Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ relativa ao ano-calendário 2004, a contribuinte destinou parte
do imposto de renda para aplicação no Fundo de Investimento do Nordeste – FINOR, no
montante de R$ 132.791,69. Este valor correspondia a 12% da Base de Cálculo dos Incentivos
Fiscais declarada na DIPJ, no valor de R$ 1.106.597,45.
Entretanto, conforme extrato do processamento da DIPJ, não houve o
reconhecimento do direito ao incentivo fiscal em razão de irregularidade fiscal motivada pela
existência de débito sem exigibilidade suspensa. De acordo com o extrato do sistema de
informações de apoio para emissão de certidão da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB
emitido em 02/10/2007, a contribuinte (ITAU CARTÕES S/A, CNPJ no 32.109.167/0001-81)
possuía débito inscrito em Dívida Ativa da União com ação de execução ajuizada:

Em 17/12/2007, a contribuinte peticionou no processo e apresentou Certidão
Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à
Dívida Ativa da União. A Certidão foi emitida em 26/09/2007 pela RFB e pela Procuradoria da
Fazenda Nacional – PGFN. Nesta Certidão constava a seguinte observação quanto à inscrição
em DAU no 80605077481-63:

O PERC foi objeto do Despacho Decisório emitido em 03/04/2009 pela Delegacia
Especial de Instituições Financeiras – DEINF/SPO.
No Despacho Decisório, a autoridade fiscal, inicialmente, registrou que o valor
pleiteado estava de acordo com o sistema da RFB. Cito suas palavras:
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.298 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001761/2007-11

4- Motiva o pedido a não expedição da ordem de emissão de incentivos fiscais (OEIF)
ao FINOR, como opção feita pela interessada, o que se verifica no extrato acostado aos
autos à fl. 05, no valor declarado de R$ 132.791,69, 12% da base de cálculo do
incentivo fiscal, esta no valor de R$ 1.106.597,45, fl. 21, que coincide com o valor
normalizado do incentivo fiscal, pelo sistema IRPJOEIF, fls. 107/108. – grifei.
Todavia, a autoridade fiscal, ao passar para o exame de regularidade fiscal,
destacou que a contribuinte havia sido sucedida por Banco Itaucard S/A, CNPJ no
17.192.451/0001-70 e concluiu que a sucessora não se encontrava regular perante a RFB e a
PGFN, conforme registrado no extrato de fls. 57 a 99 do processo em papel. Destaco suas
palavras:

[...]

Nesta esteira, a autoridade da RFB decidiu pelo indeferimento do PERC.
Irresignada com a decisão administrativa, a contribuinte apresentou manifestação
de inconformidade. Peço licença para reproduzir a parte do relatório da autoridade julgadora de
piso que trata das alegações da contribuinte:
Cientificada da. decisão em 11/05/2009 (AR de fls. 119), a contribuinte protocolizou,
em 05/06/2009, a manifestação de inconformidade de fls. 120-123, acompanhada dos
documentos de fls. 124-139, em síntese alegando que:
1. O auditor-fiscal não especificou quais pendências motivaram o indeferimento.
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.298 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001761/2007-11

2. Todos os débitos estão com a exigibilidade suspensa, conforme Certidão Conjunta
Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e Dívida Ativa da União (fls.139),
devendo a decisão denegatória ser reformada.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente. O Acórdão no 16-
27.928 da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I – DRJ/SPI, ora
recorrido, recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2004
INCENTIVOS FISCAIS. PERC. COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL.
SÚMULA CARF No 37.
Nos termos da Súmula no 37 do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - Carf,
que tem efeito vinculante para a administração tributária federal, o deferimento do
Pedido de Revisão de Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais - Perc com base no art.
60 da Lei 9.069/95 impõe à contribuinte a comprovação de regularidade fiscal
relativamente ao período a que se refere a Declaração de Rendimentos da Pessoa
Jurídica na qual se deu a opção pelo incentivo. A existência de débito em cobrança,
relativo a tal período, impede o deferimento do pedido da empresa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Outros Valores Controlados
Em apertada síntese, a DRJ/SPI concluiu que a contribuinte não havia logrado
comprovar a necessária regularidade fiscal, apesar de haver apresentado a certidão positiva com
efeitos de negativa. Cito suas palavras:
No caso em questão, o Perc refere-se a opção por incentivo fiscal feita na DIPJ do ano-
calendário 2004 (fls. 11 e 21). Como o evento de cisão total da contribuinte é posterior
ao ano de 2004, somente a regularidade fiscal do BANCO ITAÚ CARTÕES S/A
deverá ser analisada. O respectivo extrato de informações de apoio para emissão de
certidão dessa empresa (fls.33-37) indicava a seguinte situação:
- 6 processos fiscais com exigibilidade suspensa;
- 6 débitos com exigibilidade suspensa;
- 1 inscrição em cobrança na PGFN (inscrição n° 80605.077481-63, processo
13805.000402/91-47).
A manifestante anexou à sua defesa a Certidão Conjunta Positiva com efeitos de
Negativa emitida em 20/02/2009 (fls. 139), a qual certifica que:
[...]
Na aludida certidão, no campo "Observações da PGFN", consta a inscrição no
80605.077481-63, com depósito judicial.
Todavia, em consulta às informações do processo 13805.000402/91-47 no sistema
eletrônico da RFB, verifica-se que sua situação está em "cobrança final", havendo
débito em aberto de CSLL do período de apuração 1990 (fls.141).
Portanto, a contribuinte não comprovou a regularidade fiscal exigida pelo art.60 da Lei
no 9.069/95, na forma da Súmula Carf no 37.
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.298 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001761/2007-11

Inconformada com a decisão de primeira instância, a contribuinte interpôs recurso
voluntário. Em essência, a contribuinte alegou na peça recursal que a comprovação da
regularidade fiscal poderia ocorrer em qualquer momento do processo administrativo fiscal e que
o débito em questão não poderia ser um obstáculo ao reconhecimento do direito ao incentivo
fiscal. Reproduzo excerto da peça recursal:
De acordo com o texto transcrito, a concessão de incentivo fiscal pleiteado está
condicionada à comprovação de quitação de tributos e contribuições sociais. Porém, o
dispositivo não traz nenhum indicativo do momento em que essa quitação deve ser
comprovada, para que o contribuinte faça jus ao beneficio.
Assim, fica evidente que a intenção do legislador não foi a de impedir a liberação de
incentivos fiscais a qualquer tempo. Ao contrário, pretende dar aos contribuintes
condições de comprovar a inexistência de pendências que os coloquem na situação de
"irregularidade fiscal" .
[...]
No caso em tela, a autoridade julgadora entendeu que, apesar de ter sido apresentada a
Certidão Conjunta Positiva com efeitos de Negativa, em consulta ao sistema eletrônico
da RFB, foi verificado que o processo n° 13805.000402/91-47 está em "cobrança final",
havendo débito em aberto de CSLL do período de apuração 1990.
Todavia, o débito indicado na decisão ora recorrida, que, supostamente, seria "óbice à
concessão do incentivo fiscal", na verdade não pode ser impeditivo, conforme a seguir
demonstrado:
PA 13805.000402/91-47 (CDA 80.6.05.077481-63). O débito de CSLL está com a
exigibilidade suspensa por conta de decisão proferida em 05/08/2008, que acatou os
argumentos apresentados na Exceção de Pré-executividade, protocolada em 27/03/2007.
Cabe ressaltar que a referida decisão judicial suspendeu a exigibilidade do crédito
tributário em razão da informação da DEINF/SP sobre a existência de depósitos da
integralidade do débito e com pedido de conversão em renda da União conforme
demonstrado pelos documentos anexos (doc. 03).
Era o que havia a relatar.

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Conforme relatado, trata-se de PERC em razão do não reconhecimento do direito
ao incentivo fiscal relativo à destinação de parte do imposto de renda para aplicação no FINOR,
conforme DIPJ/2005 (ano-calendário 2004), no montante de R$ 132.791,69.
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.298 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001761/2007-11

A única razão apontada pelas autoridade da RFB, assim como pela autoridade
julgadora de piso, para o indeferimento do direito ao incentivo fiscal foi a irregularidade fiscal.
No caso da autoridade da RFB, a verificação da irregularidade fiscal foi efetuada
em relação à sucessora da contribuinte, Banco Itaucard S/A, CNPJ no 17.192.451/0001-70,
conforme relatório de fls. 57 e seguintes.
Por sua vez, a autoridade julgadora de primeira instância limitou-se a verificar a
regularidade da contribuinte, Banco Itaú Cartões S/A, CNPJ no 32.109.167/0001-81, conforme
relatório de fls. 33 e seguintes.
A questão do requisito de regularidade fiscal para fins de reconhecimento do
incentivo fiscal sob análise já foi pacificada no seio deste Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais conforme dicção da Súmula CARF no 37:
Para fins de deferimento do Pedido de Revisão de Ordem de Incentivos Fiscais (PERC),
a exigência de comprovação de regularidade fiscal deve se ater aos débitos existentes
até a data de entrega da declaração de Rendimentos da Pessoa Jurídica na qual se deu a
opção pelo incentivo, admitindo-se a prova da regularidade em qualquer momento do
processo administrativo, independentemente da época em que tenha ocorrido a
regularização, e inclusive mediante apresentação de certidão de regularidade posterior à
data da opção.(Súmula revisada conforme Ata da Sessão Extraordinária de 03/09/2018,
DOU de 11/09/2018).(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU
de 02/04/2019).
A Súmula em questão aponta os requisitos que devem ser observados para o
reconhecimento do direito ao incentivo fiscal.
O primeiro ponto relevante, já apontado pela autoridade julgadora a quo, é que a
verificação da regularidade fiscal limita-se ao período até a data da entrega da DIPJ/2005 (ano-
calendário 2004), ou seja, 29/06/2005. Considerando que a cisão total com consequente
incorporação ao Banco Itaucard S/A e ao Banco Itaú S/A ocorreu somente em 31/07/2007,
conforme relatórios do cadastro CNPJ de fls. 48 a 50, a regularidade fiscal limita-se à
contribuinte Banco Itau Cartões.
Portanto, o único débito exigível registrado nos extratos da RFB que poderia
impedir o reconhecimento do direito ao incentivo fiscal correspondia à Certidão de Dívida Ativa
da União inscrita sob o no 80605077481-63:

No entanto, tal débito foi regularizado por força de decisão judicial, conforme
Certidão Positiva com Efeitos de Negativa que registrou a suspensão da exigibilidade do citado
débito:
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.298 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001761/2007-11

Quanto à regularização dos débitos por meio da certidão positiva com efeitos de
negativa, vale ressaltar que, embora o texto normativo do artigo 60 da Lei no 9.069/95 utilize a
expressão “quitação de tributos e contribuições federais”, tenho que este deva ser interpretado
conforme o artigo 206 do Código Tributário Nacional, que confere à certidão positiva com
efeitos de negativa os mesmos efeitos jurídicos da certidão negativa. Portanto, tem os mesmos
efeitos para comprovação de regularidade fiscal.
Outro ponto a destacar é que a comprovação pode ser feita a qualquer momento
do processo administrativo fiscal. Uma vez comprovada a regularidade em qualquer momento do
processo, a exigência estará cumprida, independentemente de outro evento voltar a tornar o
débito exigível. Assim, creio que a contribuinte, ao apresentar a certidão positiva com efeitos de
negativa, logrou fazer a prova necessária. Caso o débito tenha voltado a ser exigível em
momento posterior, a meu juízo, não se altera o cumprimento do requisito para a fruição do
incentivo fiscal.
Assim, penso que deva ser provido o recurso voluntário para que seja reconhecido
o direito ao incentivo fiscal objeto do PERC apresentado pela contribuinte.
Conclusão.
Voto por dar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital